Tribunal: TJSP
Processo: 1021055-16.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DANO MORAL – Inocorrência – Inscrição de nome em cadastro de inadimplentes em razão de anotação no CCF - Cadastro de emitentes de cheque sem fundos que é de natureza restrita e não pública - Prévia notificação comprovada – Regularidade do apontamento indiscutível - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – REsps 1061134/RS e 1578448/SP - Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021055-16.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MANOEL JOÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021055-16.2019.8.26.0554
2
VOTO No: 43595
APEL.No: 1021055-16.2019.8.26.0554
COMARCA: Santo André 8a VC
APTE. : MANOEL JOÃO DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : SERASA S/A
DANO MORAL Inocorrência Inscrição de nome em
cadastro de inadimplentes em razão de anotação no CCF -
Cadastro de emitentes de cheque sem fundos que é de
natureza restrita e não pública - Prévia notificação
comprovada Regularidade do apontamento indiscutível -
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça REsps
1061134/RS e 1578448/SP - Sentença mantida Apelação
improvida.
Trata-se de apelação tirada contra r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Daniele Machado Toledo que julgou improcedente ação
dita “Ordinária c/ Pedido de Tutela, Baixa de Restrição c/c Indenização p/ Danos
Morais...” ajuizada em razão de inscrição desabonadora de respectivo nome reputada
indevida pelo autor; os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o
valor da causa.
Sustenta o apelante (autor) que a inscrição é indevida, uma
vez que não teria sido regularmente e previamente notificado pela apelada, em
infração ao art. 43, parágrafo 2o do CDC e que, em decorrência, sofreu dano moral
indenizável.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Como se sabe, dispõe o § 2o do art. 43 do CDC que “a
abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser
comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.
No caso, a apelada, valendo de informação restrita do cadastro
de emitentes de cheques sem fundos, fez registrar o nome do autor em seu cadastro
de inadimplentes, dando ampla publicidade a essa situação.
Neste contexto, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021055-16.2019.8.26.0554
3
que “a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que o cadastro de emitentes
de cheques sem fundos (CCF) mantido pelo Banco Central do Brasil é de
consulta restrita, não podendo ser equiparado a dados públicos, como os
oriundos dos cartórios de protesto de títulos e de distribuição de processos
judiciais” (REsp 1578448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).
No que toca ao dano moral, como anotado acima, o C.
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento específico consolidado segundo o
qual “a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu
nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC,
enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista
inscrição desabonadora regularmente realizada” (REsp 1061134/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe
01/04/2009).
Tal posição foi recentemente reafirmada: “A ausência de
prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, é suficiente para
caracterizar o dano moral, ensejando o direito à respectiva compensação, salvo
quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada (súm.
385/STJ)” (REsp 1578448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).
No caso dos autos, conforme bem destacado pelo MM Juízo
“a quo”, demonstrou a apelada ter notificado previamente o apelante, tendo
cumprido, por consequencia, o quanto exigido tanto pela lei quanto pela
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos: “no presente
caso, o requerido comprova a existência de prévia notificação (fls. 65/67), que
inclusive foi enviada ao mesmo endereço que o autor afirma residir na exordial
(''Rua General Canavarro no 71, Bairro Campestre, Santo André, São Paulo,
CEP. 09070-440''), não havendo que se falar em qualquer irregularidade
contida na notificação emitida”.
No mais, em que pese a insurgência do apelante, a Súmula no
404 do C. STJ é clara ao dispor que “É dispensável o aviso de recebimento (AR)
na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em
bancos de dados e cadastros.”
Tem-se, então, que não comporta acolhimento a pretensão
indenizatória ante a regularidade da conduta da apelada.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; em razão do
julgamento do recurso, ficam os honorários advocatícios majorados para 15% do
valor da causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021055-16.2019.8.26.0554
4
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator